Tribunal: STJ
Processo: 0700161-29.2021.8.02.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238984 - AL(2025/0403305-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE WEDSON BALBINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual
se alegava violação ao
do Código Penal, em razão da manutenção da valoração negativa
art. 59
da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
2. A parte agravante sustenta que a valoração negativa da conduta social foi fundamentada de
forma genérica e abstrata, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, violando os
princípios da individualização da pena e da vedação ao
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social na
dosimetria da pena, fundamentada em depoimentos judiciais que indicam a reputação do
agravante como traficante e sua conduta de amedrontar a população, é idônea e suficiente para
justificar a majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos
parâmetros legais, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de legalidade e
constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
5. A valoração negativa da conduta social, nos termos do
do Código Penal, deve ser
art. 59
fundamentada em elementos concretos que demonstrem desvio de natureza comportamental no
ambiente familiar e social do réu.
6. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias foi considerada idônea, pois se baseou
em depoimentos judiciais que indicaram a reputação do agravante como traficante e sua conduta
de amedrontar a população da região, revelando comportamento social desajustado e justificando
a elevação da pena-base.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que notícias de que o réu era
pessoa ligada ao tráfico de drogas e temida na sua região justificam a avaliação desfavorável da
conduta social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 54a7e789-b892-4fab-8627-4a0af37f65bb

1. A valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena deve ser fundamentada em
elementos concretos que demonstrem desvio de natureza comportamental no ambiente familiar e
2.
social do réu.
Notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e temida na sua
região justificam a avaliação desfavorável da conduta social.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
921.713/ES,
23.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
820.703/PE,
julgado em 18.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
825.873/CE,
julgado em 11.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 54a7e789-b892-4fab-8627-4a0af37f65bb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238984 - AL (2025/0403305-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE WEDSON BALBINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA
DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual
se alegava violação ao
do Código Penal, em razão da manutenção da valoração negativa da
art. 59
conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
2. A parte agravante sustenta que a valoração negativa da conduta social foi fundamentada de
forma genérica e abstrata, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, violando os
princípios da individualização da pena e da vedação ao
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social na
dosimetria da pena, fundamentada em depoimentos judiciais que indicam a reputação do agravante
como traficante e sua conduta de amedrontar a população, é idônea e suficiente para justificar a
majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros
legais, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de legalidade e constitucionalidade dos
critérios utilizados no cálculo da pena.
Documento eletrônico VDA53816621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: a33bbdd9-60c6-4aa2-8e86-d2f9c21c09a0

5. A valoração negativa da conduta social, nos termos do
do Código Penal, deve ser
art. 59
fundamentada em elementos concretos que demonstrem desvio de natureza comportamental no
ambiente familiar e social do réu.
6. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias foi considerada idônea, pois se baseou em
depoimentos judiciais que indicaram a reputação do agravante como traficante e sua conduta de
amedrontar a população da região, revelando comportamento social desajustado e justificando a
elevação da pena-base.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que notícias de que o réu era pessoa
ligada ao tráfico de drogas e temida na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta
social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena deve ser fundamentada em
elementos concretos que demonstrem desvio de natureza comportamental no ambiente familiar e
2.
social do réu.
Notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e temida na sua região
justificam a avaliação desfavorável da conduta social.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
23.09.2024; STJ, AgRg no HC 820.703/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 18.09.2023; STJ, AgRg no HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 11.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE WEDSON BALBINO DA SILVA
contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 417-421).
A parte agravante alega violação ao
do Código Penal, diante da manutenção da
art. 59
valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA53816621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: a33bbdd9-60c6-4aa2-8e86-d2f9c21c09a0

Sustenta que a consideração desfavorável da conduta social se deu mediante
fundamentação genérica, abstrata e inerente ao próprio tipo penal, em afronta aos princípios da
individualização da pena e da vedação ao bis in idem.
Afirma que a correta compreensão da circunstância judicial da conduta social exige a
análise do comportamento do agente em seu meio social, familiar e profissional, a partir de dados
concretos e objetivos, não se prestando a meras ilações ou juízos subjetivos.
Alega, nesse sentido, que a exasperação da pena-base foi lastreada na afirmação de que
o agravante seria “conhecido na sociedade como traficante” e que “amedrontava a população”,
fundamentos extraídos exclusivamente de depoimentos policiais. Sustenta que tais elementos não
demonstram conduta social desajustada, porquanto a chamada “fama de traficante” decorre
diretamente da imputação penal, de modo que sua utilização para majorar a pena configura
indevida dupla valoração do mesmo contexto fático.
Aponta, ainda, a ausência de suporte probatório específico, destacando que inexiste nos
autos qualquer relato de membros da comunidade, vizinhos ou familiares que confirme tais
assertivas, assim como não há descrição de atos concretos de intimidação atribuídos ao agravante.
Trata-se, segundo defende, de conclusão genérica, fundada em meros comentários indiretos,
insuficiente para justificar a majoração da pena-base.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, como é cediço, a individualização da pena é uma
atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador,
sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao
caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte,
cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios
utilizados no cálculo da pena.
Acerca da controvérsia, assim constou do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 369-370,
grifou-se):
Documento eletrônico VDA53816621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: a33bbdd9-60c6-4aa2-8e86-d2f9c21c09a0

"24. Acerca da conduta social, em que pese o apelante tenha alegado que o juízo a quo
fundamentou sua valoração negativa com base nos antecedentes criminais do acusado,
não é o que se vê na sentença, à fl. 294, em que consta:

[...] 3) conduta social: a conduta social tem caráter comportamental, revelando-
se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade,
a família e com os seus colegas de trabalho. Devem ser valorados, pois, sob esta
circunstância judicial o relacionamento familiar, a integração comunitária e a
responsabilidade funcional do agente. Nesta esteira, há elementos, nos autos,
que descrevam a conduta do sentenciado em sociedade e que tenha aptidão
para embasar um juízo de desvalor neste particular, tendo em vista que
uma das testemunhas aponta que o réu é conhecido na sociedade como
traficante e que amedrontava a população do comunidade, além de ser
conhecido pelos policiais como um dos traficantes da região;
25. Assim, vê-se que o juiz sentenciante observou o conceito da moduladora ao se
embasar nos testemunhos colhidos na instrução que dão conta que o apelante
amedrontava a população local e mantinha reputação de traficante, conforme
Por não haver imprecisão jurídica ou
depoimento das testemunhas em juízo.
inidoneidade na fundamentação, a valoração da conduta social permanece negativa,
visto que se tratam de aspectos aptos a gerar a valoração negativa da conduta social.
Nesse sentido:
[...] 3. As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que
era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social.
[...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 921.713/ES, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
)"
25/9/2024.

Para fins do
do CP, a conduta social corresponde ao comportamento do réu no
art. 59
seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta
demonstração de desvio de natureza comportamental.
Conforme se verifica dos excertos acima transcritos, a fundamentação adotada pelas
instâncias ordinárias é idônea, baseada em depoimentos judiciais que indicam a reputação do
recorrente como traficante que vem amedrontando a população da região, revelando
comportamento social desajustado e, assim, permitindo a elevação da pena-base.
Corroboram (com destaques):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais
previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código
Documento eletrônico VDA53816621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: a33bbdd9-60c6-4aa2-8e86-d2f9c21c09a0

Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei
penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar
para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento
trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do
do Código
art. 59
Penal.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração
negativa da culpabilidade.
3. As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era
temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social.
4. Esta Corte Superior tem a compreensão de que “havendo duas ou mais
qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da
dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou,
ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal” (HC n.
402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/9/2017,
. Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que
21/9/2017)
dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com
superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das
circunstâncias do delito.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 921.713/ES, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL E AOS MOTIVOS DO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
quando malferida alguma regra de direito.
III - No tocante à conduta social, ressalta-se que "nos termos do do CP, esta art. 59
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de
modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza
comportamental" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
REsp n. 1.969.578/SC,
Dantas, DJe de
grifei).
2/6/2023,
IV - Na presente hipótese, destacou a Corte estadual que "o réu já ter praticado outros
delitos, inclusive sendo condenado em dois deles. As condenações citadas não se
prestam para desabonar a primariedade do acusado, em razão da inexistência de provas
nos autos, mas serve para demonstrar seus antecedentes sociais desabonando-os. [...] A
conduta social apresenta-se reprovável, eis que o mesmo é temido na região em
Documento eletrônico VDA53816621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: a33bbdd9-60c6-4aa2-8e86-d2f9c21c09a0

conseqüências dos seus atos." (fl. 20), razão pela qual o v. acórdão, quanto ao
.
ponto, se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
[...]
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 820.703/PE, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
27/9/2023.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME
DO ÓRGÃO COLEGIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE.
CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
2. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente
cabível nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie, uma vez que
foram declinados fundamentos idôneos para valoração negativa de cada circunstância
judicial.
3. Quanto à culpabilidade, foi destacado que a conduta criminosa foi premeditada, ou,
no mínimo, preparada, o que reforça a necessidade de reprovação mais rigorosa, e,
tratando-se de fundamentação idônea, deve ser mantido o rigor.
4. No que tange à valorização negativa da conduta social, foi apontado que,
conforme testemunhas, o réu é pessoa muito temida no bairro, em decorrência de
sua periculosidade e envolvimento com práticas ilícitas, justificando o aumento da
reprimenda.
5. Quanto às circunstâncias do delito, ressaltou-se o modus operandi empregado pelo
paciente na conduta delitiva, em que ele deflagrou vários tiros na parte externa do
estabelecimento em pleno funcionamento, implicando concreto risco à vida de terceiros,
o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo
legal.
6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada
negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir
sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.617.439/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
28/9/2020)
7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 825.873/CE, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
11/9/2023,
15/9/2023.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53816621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: a33bbdd9-60c6-4aa2-8e86-d2f9c21c09a0

É o voto.

Documento eletrônico VDA53816621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: a33bbdd9-60c6-4aa2-8e86-d2f9c21c09a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.238.984 / AL
Número Registro: 2025/0403305-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07001612920218020057 7001612920218020057
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE WEDSON BALBINO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE WEDSON BALBINO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 40ae9a58-857b-465a-a41d-66500c705105

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 40ae9a58-857b-465a-a41d-66500c705105